Tribunal: TJDFT
Processo: 0700990-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
civil e processual civil. apelação cível. ação monitória. cheque. ANTERIOR PROPOSITURA DE EXECUÇÃO DO TÍTULO. PROCESSO EXECUTIVO EXTINTO EM VIRTUDE DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da pretensão executiva. INCIDÊNCIA DA REGRA PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 202 DO CÓDIGO CIVIL. RETOMADA DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS O ÚLTIMO ATO PROCESSUAL PRATICADO NA DEMANDA EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO MONITÓRIA NÃO CONFIGURADA. sentença cassada.

1. De acordo com o parágrafo único do artigo 202 do Código Civil, A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.

1.1 interrompida a prescrição da pretensão executiva, pelo despacho que ordenou a citação na ação de execução proposta anteriormente, o prazo prescricional para fins de cobrança do título somente voltou a correr a partir do último ato processual praticado na ação em que se deu a interrupção.

1.2. No caso em análise, o prazo prescricional quinquenal, interrompido pela citação realizada nos autos da Execução n. 0013684-03.2012.8.07.0001, somente voltou a correr da data do trânsito em julgado da sentença exarada na aludida demanda, o que ocorreu em 30/11/2021.

1.3. Observado que a ação monitória fora ajuizada dentro do prazo de 5 (cinco) anos, contado da data do último ato processual praticado na demanda executiva ajuizada anteriormente, não há como ser reconhecida a prescrição da pretensão de cobrança da dívida.

2. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada.